Tribunal: TJES
Processo: 5000661-18.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000661-18.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA MARQUES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000661-18.2021.808.0014

RECTE.: MARIA DA PENHA MARQUES

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DAPAGLIFLOZINA. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS
. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com antecipação de tutela proposta por
MARIA DA PENHA MARQUES
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Narra a autora que possui diagnóstico de INSUFICIÊNCIA CARDÍACA – CID 10: I50.0 e DIABETES MELLITUS - TIPO 2 - CID-10: E10”, há cerca de 12 (doze) anos, caracterizados pelo elevado risco de morte cardiovascular e piora da insuficiência cardíaca.

A tutela de urgência foi deferida através da decisão de ID. 4274467.

Em sede de contestação, o Recorrido, preliminarmente, impugna o valor da causa, ausência da prova da ineficácia de outros medicamentos; necessidade de manifestação do NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico). Além de pedir a troca por um medicamento padronizado no SUS; responsabilidade do município; impossibilidade de condenação do Estado em custas e honorários advocatícios.

Sobreveio sentença, a qual julgou da seguinte forma:

Por tudo isso,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contido na exordial, encerrando o processo na forma do art. 487, I, do CPC.

Consequentemente, fica revogada a Liminar concedida (ID 6189502).

A Autora interpôs Recurso Inominado (id. 4274561), alegando que há laudo com embasamento suficiente para disponibilização do medicamento; que o medicamento é necessário por causa da idade avançada, bem como das comorbidades da Autora, ora Recorrente. Afirma que o parecer do NAT não foi objeto de contraditório, tal parecer não tem o condão de substituir a perícia técnica. Requer que seja acatada a preliminar de nulidade da r. sentença, subsidiariamente, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado aos id. 4274564, requerendo a manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

Em que pese as razões recursais, entendo que assiste razão à Recorrente.

Entendo que a r. sentença deixou de observar algumas questões, como a idade avançada da autora, ora recorrente, bem como, o caráter urgente da situação em voga.

Quanto ao mérito, nota-se claramente o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, quais sejam:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”
.

Quanto ao registro na ANVISA, nota-se do site Gov.br que a publicação no DOU ocorreu em 20/11/2020, de acordo com os seguintes termos:

Trata-se de registro de medicamento genérico inédito à base dapagliflozina. O medicamento se apresenta na forma de comprimidos revestidos de 5 mg e 10 mg.

O registro do medicamento genérico garante que este produto possui qualidade, eficácia e segurança comprovadas, sendo equivalente terapêutico ao medicamento de referência.

Ainda, a concessão do registro como medicamento genérico implica na redução do custo do tratamento, uma vez que medicamentos genéricos devem entrar no mercado com valor pelo menos 35% menor que o do medicamento de referência. Além do preço mínimo, possibilita a redução do preço de medicamentos que já estão no mercado, tendo em visto o aumento da concorrência entre os produtos
.

Fonte: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/dapagliflozina-novo-registro

Sem mais delongas, uma vez constantes e explicitamente demonstrados todos os requisitos pré-estabelecidos pelo STJ para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, e uma vez que cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos (aplicabilidade da tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
), demonstrada está a responsabilidade do Recorrido (Estado do Espírito Santo) em fornecer o medicamento pleiteado nos autos.

Por sua vez, o art. 196, da Constituição Federal de 1988 confirma tal responsabilidade, ao estabelecer que ‘
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Sobre o tema, o STJ entende que
“o direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido”
(STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 1044354/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 14/10/2008, DJe 03/11/2008).

Vejo que o laudo acostado ao ID. 4274458 é suficiente para surtir efeitos e tornar a via de entrega da saúde, direito fundamental, menos sinuosa, como bem reconhecido através da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada (ID. 4274467), senão vejamos:

Na hipótese, há relatório médico indicando a necessidade do medicamento “dapaglizofina”, visto que não houve sucesso nos tratamentos anteriores realizados com outros fármacos (espironolactana e furosemida), conforme ID 6162746. O médico prescritor informa que há registro do medicamento na ANVISA (ID 6162748), bem como que sua renda não lhe permite custear o tratamento. [...]

O fato do medicamento prescrito não constar na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) ou na Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (RESME), não exime o Poder Público da obrigação de fornecê-lo.

Entendo, portanto, que merece reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a pretensão autoral, promovendo à autora mais conforto em sua vida e não fique à mercê de medicamentos que não possuem eficácia.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,

CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a fornecer o medicamento dapaglifozina à autora. CONFIRMO a tutela de urgência
(ID. 4274467) para que surta seus efeitos, devendo a parte recorrida, no prazo de 05 (cinco) dias, custear e fornecer o medicamento DAPAGLIFOZINA 10mg, na quantidade e nas especificações descritas na prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00, sem prejuízo do bloqueio de verbas públicas e configuração de ato de improbidade administrativa em caso de descumprimento. Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de agosto de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)